Tribunal: TCU
Processo: 018.319/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8720/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.319/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos Jose de Souza (XXX.752.886-XX); Bolivar Junior Neto (XXX.031.826-XX); Camila Gabrielle Cardoso (XXX.286.376-XX); Cleonice Bucci Machioni (XXX.809.726-XX); Denilson Cardoso Soares (XXX.428.626-XX); Fernanda da Silva Carneiro (XXX.556.996-XX); Gilliard Leite Ramos (XXX.423.686-XX); Helgen Hiago Horta Alves da Silva (XXX.551.006-XX); Marilda Emilio da Silva Santos (XXX.832.996-XX); Silvana Aparecida Faria Dias (XXX.409.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.